Tribunal: TJSP
Processo: 2121834-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Compra e venda de imóvel. Alegação de divergência na metragem de vaga de garagem. Decisão que rejeitou a alegação de decadência. Inconformismo. Descabimento. Pedido indenizatório. Inaplicabilidade do art. 500, do Código Civil e art. 26, do Código de Defesa do Consumidor. Decadência não configurada. Decisão mantida. Recurso improvido.